Tribunal: TJSP
Processo: 0174630-61.2002.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Cumprimento de sentença - Contrato de abertura de crédito (desconto de títulos) - Prescrição intercorrente - REsp no 1604412/SC julgado nos termos do art. 947 do CPC/2015 - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado - Termo inicial do lapso prescricional que se inicia após o período de suspensão de um ano, no

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Cumprimento de sentença - Contrato de abertura de crédito (desconto de títulos) - Prescrição intercorrente - REsp no 1604412/SC julgado nos termos do art. 947 do CPC/2015 - Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado - Termo inicial do lapso prescricional que se inicia após o período de suspensão de um ano, no caso de arquivamento dos autos sem prazo - Ausência de providências para o prosseguimento da execução - Prazo prescricional que já havia se consumado na vigência do CPC/73 - Desnecessidade de intimação pessoal - Respeito ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa diante da intimação da parte para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente - Extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0174630-61.2002.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BRASIL S/A, são apelados JORGE SANDRO
MUNIZ DE ANDRADE e J. S. ANDRADE COMÉRCIO E SONORIZAÇÃO
AUTOMOTIVA LTDA - ME.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0174630-61.2002.8.26.0100
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível Foro Central
Apelante: Banco Bilbao Viscaya Argentina Brasil S.A.
Apelados: JS Andrade Comércio e Sonorização Automotiva Ltda ME e Outro
Juiz de Primeiro Grau: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Voto no 39190
CONTRATOS
BANCÁRIOS

Ação
monitória

Cumprimento de sentença - Contrato de abertura de crédito
(desconto de títulos) - Prescrição intercorrente - REsp no
1604412/SC julgado nos termos do art. 947 do CPC/2015 -
Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do
direito material vindicado - Termo inicial do lapso
prescricional que se inicia após o período de suspensão de um
ano, no caso de arquivamento dos autos sem prazo - Ausência
de providências para o prosseguimento da execução - Prazo
prescricional que já havia se consumado na vigência do
CPC/73 - Desnecessidade de intimação pessoal - Respeito ao
princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa diante
da intimação da parte para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição intercorrente - Extinção do processo
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 22 de fevereiro de 2019 (fls. 191/194), de relatório adotado, que
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos
termos do art. 924, V, do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios.
Nas razões do recurso é alegado que: o processo foi suspenso nos
termos do art. 791, III, do CPC/1973, por prazo indeterminado; os autos foram
desarquivados em 2018 por iniciativa do executado Jorge Sandro, não tendo havido
desídia do credor, pois inexistente intimação para dar prosseguimento ao processo; não
flui o prazo prescricional dos processos suspensos quando da vigência do CPC/1973; o
termo inicial da contagem do lapso prescricional deve ser o da data de entrada em vigor
do CPC/2015, nos termos de seu art. 1.056. Pede provimento para desconstituição da
sentença (fls. 208/214).
Contrarrazões às fls. 222/226.
Valor atribuído à causa em 30/08/2002: R$ 32.488,84 (fl. 5).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
22/04/2019, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Trata-se de cumprimento de sentença em ação monitória lastreada
em contrato de abertura de crédito (desconto de títulos fls. 13/14).
O exequente requereu a suspensão do processo (fls. 163/164),
sendo o pedido deferido, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973, em 6 de setembro
de 2007 (fl. 165).
O executado Jorge Sandro Muniz Andrade requereu o
desarquivamento do processo em 28 de setembro de 2018 (fls. 167/168). Após,
requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente (fls. 176/182), manifestando-se o
exequente às fls. 186/190, sobrevindo, logo depois, a sentença extintiva, que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.
Pois bem.
Conforme narrado acima, houve paralisação do processo por
período superior a 5 anos, compreendido entre a disponibilização no DJE do despacho
que determinou o arquivamento dos autos (06/09/2007) e o protocolo do pedido de
desarquivamento dos autos (28/09/2018).
E conforme Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal,
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
No caso, a prescrição da ação esta submetida à prescrição
quinquenal, conforme estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de
dívida líquida constante de instrumento particular.
Sendo assim, quando da entrada em vigor do CPC/2015 já havia
decorrido o prazo prescricional na vigência do código anterior, conforme recente
julgamento pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, do IAC 001, REsp no
1.604.412-SC, cujo teor do acórdão foi disponibilizado no DJe do dia 22/08/2018.
Constou do citado julgado: “Para os efeitos do artigo 104-A, do
RISTJ, foram fixadas as seguintes teses: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se
encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez
que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da
norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas
as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição” (gn) (STJ, IAC 001, REsp no 1.604.412-SC, 2a Seção, j.
27-06-2018, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe do dia 22/08/2018).
Assim, adotado esse novel entendimento para o caso concreto e
considerando que não foi estipulado prazo de suspensão, o termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
Na hipótese, o termo inicial da prescrição intercorrente teve início
em 06/09/2008 perdurando até 06/09/2013. E como só foi requerido o desarquivamento
do processo em 28/09/2019, força reconhecer que a prescrição intercorrente se operou.
Merece destaque trecho do citado voto do IAC 001 do STJ, sobre a
não aplicação da regra de transição do artigo 1.056 do CPC/151, às hipóteses em que já
iniciado ou decorrido o prazo prescricional na vigência do CPC/73:
“Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de
transição aos casos em que o prazo prescricional
intercorrente já se encontra integralmente consumado,
conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente
inerte.
Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva seja
exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em
absoluto descompasso com o propósito de estabilização
das relações jurídicas e, por conseguinte, de pacificação
social, bem como do próprio enunciado n. 150 da súmula
do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve
1 Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V,
inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no mesmo prazo da pretensão da reparação.
(...)
Justamente por concretizar a irretroatividade das normas
processuais, não se pode conferir ao referido dispositivo
interpretação que viole a segurança jurídica, os atos
jurídicos perfeitos e o direito adquirido. Nesse diapasão,
vê-se a impossibilidade de se utilizar a interpretação
literal de sua redação para o fim de repristinar o curso
prescricional já integralmente consumido.
(...)
Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os
prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que
se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de
2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos,
devendo sua contagem observar a legislação então
vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte
Superior.”
Logo, a pretensão executiva foi atingida pela prescrição
intercorrente, caracterizada pela paralisação do feito por manifesta inércia do credor,
que fez com que os autos ficassem arquivados por tempo maior que o prazo
prescricional do título (AgRg no REsp no 1.287.856 ES, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe de 10/08/2012).
Possibilitar ao exequente reavivar a execução, quando bem
entender, afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração
razoável do processo.
Por fim, não há que se falar em necessidade de prévia intimação
pessoal da parte exequente, até porque não se trata de extinção sem resolução de mérito
por abandono da causa, mas sim reconhecimento da ocorrência da prescrição
intercorrente da pretensão executiva, hipótese diversa que não exige tal providência.
Assim julgou recentemente esta C. 38a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE OCORRÊNCIA. Inicialmente, não
se cogita da aplicação da regra de transição contida no art.
1.056, do Novo Código de Processo Civil, de acordo com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. De outro
lado, não há que se falar em intimação pessoal par dar
andamento ao feito, já que não se trata de extinção sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resolução de mérito por abandono, e sim do
reconhecimento da prescrição, hipótese diversa em que
não se exige intimação pessoal, por ausência de
disposição legal. Superadas estas questões, é possível
identificar que, no caso em tela, o feito permaneceu no
arquivo por mais de 10 anos, não em virtude de não terem
sido encontrados bens penhoráveis (caso em que estaria
suspenso), e sim por desídia do apelante, que deixou de
dar andamento ao processo. Além disso, o Apelante foi
previamente intimado para se manifestar sobre a
prescrição antes da sentença ora recorrida, e não trouxe
justificativa plausível. Assim, é de rigor a decretação da
prescrição intercorrente.
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
0452646-26.1999.8.26.0011;
Relator
Des.
Eduardo
Siqueira; Data do Julgamento: 27/03/2018).
Destarte, fica mantida a sentença.
Descabe a condenação em honorários advocatícios ante o princípio
da causalidade visto que o executado deu causa ao processo.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator